Tribunal: TJDFT
Processo: 0704353-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIGILÂNCIA ELETRÔNICA. PRODUTOS E SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO COM MARCA DIVERSA DAQUELA CONTRATADA. IRREGULARIDADE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA EM RELAÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor na relação de venda e compra de produtos e serviços de vigilância eletrônica entabulada entre condomínio e a fornecedora, sendo o comprador consumidor final da prestação dos serviços contratados e demonstrada a sua hipossuficiência técnica. Inteligência do art. 47 do CDC.
2. O condomínio, para contratar o fornecimento de produtos ou a prestação de serviços, depende da autorização da assembleia. Natural que, para alterar ou extinguir esse mesmo contrato, considerando ainda o volume pactuado, deverá ser submetido à mesma assembleia.
3. Não há que se falar em equivalência dos valores contratados, na troca de marca das câmeras encomendadas, se a qualidade dos equipamentos utilizados sequer permite a identificação das pessoas filmadas.
4. Considerado o valor do contrato (R$357.153,97), inviável tese de que a modificação do ajuste poder-se-ia ocorrer de forma verbal, isto é, por simples manifestação do ex-síndico.
5. Aplicável, na espécie, os comandos do art. 472 do Código Civil, que dispõe: “O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato”.
6. Se a previsão da cláusula penal moratória abarcava eventual desídia, na execução dos serviços, que não ocorreu, impossível sua aplicação motivada pela alteração da qualidade dos equipamentos fornecidos.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.